Tribunal: TJPA
Processo: 0012894-05.2011.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10342 - Reajuste de Remuneração
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012894-05.2011.8.14.0051

PROCURADOR: GISLENO AUGUSTO COSTA DA CRUZ

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: FRANCISCO CARLOS SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO.

DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE REALIZADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF ATRAVÉS DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 6.321/PA DO INCISO IV DO ARTIGO 48 DA CONSTITUIÇÃO DO PARÁ E DA LEI ESTADUAL Nº 5.652/1991 QUE INSTITUIU E REGULAMENTOU O BENEFÍCIO DO ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. DESNECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. PRECEDENTE DO STF DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e sete dias do mês de março a três dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três.

Turma Julgadora: Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, 03 de abril de 2023

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo ESTADO DO PARÁ (id. 5279795) contra decisão monocrática constante no id. 4929625, de minha lavra, que negou provimento ao apelo estatal, tendo sido a sua ementa assim lavrada,
verbis:

APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. RECURSO COM MATÉRIAS PRECLUSAS. CONSENTIMENTO TÁCITO PRÉVIO DO APELANTE QUANTO À EXPEDIÇÃO DE RPV NO VALOR EXECUTADO. RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, BOA-FÉ OBJETIVA E VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (“VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM”). POSSIBILIDADE DE DESTACAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO MONTANTE PRINCIPAL. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE N° 47 E “LEADING CASE” RE 564132 DO STF. CONHECIMENTO EM PARTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO ART. 932 DO CPC.

O Estado do Pará interpôs agravo interno (id. 5279795), alegando, em síntese, que não há como admitir o prosseguimento do recurso até que incidente de inconstitucionalidade seja julgado ou mesmo o recurso extraordinário, posto que a declaração de inconstitucionalidade poderá impactar em todos os processos dependendo da modulação dos efeitos.

Defendeu, portanto, que seja mantida a decisão anterior de sobrestamento do feito.

Ao final, requereu o provimento do recurso.

O agravado apresentou contrarrazões ao agravo interno no id. 5309481.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

É cediço que houve a ocorrência do julgamento da ADI6321/PA, que dada a sua natureza de controle concentrado de constitucionalidade, é dotado de efeito vinculante e eficácia contra todos, conforme reza o art. 102, § 2º
[1]
, da Constituição Federal, bem como o parágrafo único do art. 28 da Lei nº 9.868/99
[2]
, configurando, assim, precedentes de observância obrigatória pelos órgãos do Poder Judiciário, nos termos ordenados pelo art. 927, inciso I, do CPC
[3]
.

Nesse passo, entendo imperativa a observância do julgamento da ADI nº 6.321/PA pelo STF, porquanto a decisão em análise se firma, exatamente, nos dispositivos que perderam eficácia com a declaração de inconstitucionalidade pela Corte Suprema.

Desse modo,
não há motivo para perdurar o sobrestamento do presente feito baseado na existência do Incidente de Inconstitucionalidade oposto pelo ora recorrente em relação à matéria discutida. Dá-se que, tendo havido a resolução da questão objeto do presente recurso pelo STF, e considerando o efeito vinculante que dela decorre, é certo que a demanda antes mencionada encontra-se prejudicada, de modo que inexiste impedimento para o julgamento do presente recurso por este Tribunal.

Logo, não merece acolhimento o presente recurso.

Ante o exposto, com base na fundamentação lançada, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno, mantendo a decisão agravada em sua integralidade.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 03 de abril de 2023

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]

Art. 102. (...)§ 2º As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal.

[2]
Art. 28 (...)Parágrafo único. A declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, inclusive a interpretação conforme a Constituição e a declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, têm eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública federal, estadual e municipal.

[3]

Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:

I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

Belém, 16/04/2023